Tribunal: TJDFT
Processo: 0726784-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0726784-98.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS FERREIRA GOMES LTDA - EPP AGRAVADO: ADRIANA DE OLIVEIRA BORGES, NATAN LOPES BORGES, DANDARA DE OLIVEIRA BORGES RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Empreendimentos Educacionais Ferreira Gomes Ltda. - EPP contra decisão (Id 161624506 do processo de referência) do juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas/DF que, nos autos da ação monitória, processo n. 0706640-17.2021.8.07.0019, ajuizada pelo agravante em face de Adriana de Oliveira Borges, Natan Lopes Borges e Dandara de Oliveira Borges, ora agravados, indeferiu, por ora, a realização de pesquisa no banco de dados disponíveis ao juízo por meio dos sistemas conveniados ao Poder Judiciário e a citação por edital da ré Dandara. Em razões recursais (Id48658279), narra, em síntese, que, após a citação dos agravados Natan e Adriana, diversas diligências foram empregadas para encontrar a agravada Dandara, as quais, contudo, restaram infrutíferas. Aduz ser a ré Dandara filha dos demais agravados e, apesar da possibilidade de todos residirem no mesmo endereço, jamais foi encontrada para ser citada pessoalmente, conforme extraído das certidões de Ids 121308065, 127763494, 130779621 e 151956686 do processo de referência. Defende ter adotado todas as diligências ao seu alcance para encontrar a agravada Dandara, razão pela qual requereu, ao juízo de origem, a pesquisa de endereço junto aos sistemas parceiros, ou, subsidiariamente, fosse realizada a citação por edital, o que foi indeferido por meio da decisão recorrida. Dispõe estarem preenchidos os requisitos legalmente exigidos para a citação por edital, a qual, no caso sub judice, atende ao princípio da celeridade. Rebate o caráter absoluto da exigência do esgotamento de todas as diligências para promover a citação por edital. Cita jurisprudência para robustecer sua tese. Afirma, ainda, que “no caso em tela há o perigo de dano ou resultado útil do processo, considerando que a parte sequer foi citada”. Ao final, requer: Em razão do exposto, requer o conhecimento e o provimento do presente Agravo de Instrumento, posto que preenchidos os pressupostos de admissibilidade para fins de reformar a decisão agravada e que, em caráter de antecipação de tutela, conforme disposição do art. 1.019, inciso I do CPC, determinar: a) que seja determinada a citação por edital, conforme art. 256, §3o do Código de Processo Civil; b) se este não for o entendimento dessa Colenda Turma Julgadora que a decisão agravada seja reformada a fim de determinar a pesquisa aos sistemas disponíveis; Preparo regular (Id 45149565). Pela decisão de Id 48819786, esta relatoria indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Devidamente intimada (Id 50394859), a agravada Adriana de Oliveira Borges deixou transcorrer, in albis, o prazo para apresentar contrarrazões (Id 51406021). Os demais agravados não foram localizados para serem intimados da decisão de Id 48819786. É o relato do necessário. Decido. Segundo o inciso III do art. 932 do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O relator faz o juízo de admissibilidade do recurso e lhe nega seguimento, quando desatendidos os requisitos intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer, como o cabimento, interesse e legitimidade recursal – ou os requisitos extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer, como a tempestividade, recolhimento do preparo recursal e regularidade formal. Em melhor juízo, entendo que agravo de instrumento não deve ser conhecido. Conforme o rol descrito no art. 1.015 do Código de Processo Civil, não existe previsão para a interposição de agravo de instrumento contra decisão que, em ação monitória, indefere a realização de pesquisa no banco de dados disponíveis ao juízo por meio dos sistemas conveniados ao Poder Judiciário e a citação por edital da parte ré. Confira-se: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Com efeito, caberia ao agravante, diante da falta enquadramento da decisão recorrida em uma das hipóteses previstas no art. 1.015, demonstrar, com base na teoria da taxatividade mitigada (Tema 988, STJ), o cabimento do presente recurso em virtude da situação de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação. Entretanto, não logrou êxito em se desincumbir do ônus a ele atribuído de comprovar, fundamentadamente, a inutilidade da análise da questão impugnada no julgamento de eventual apelação. Nesse sentido, caberia ao agravante demonstrar as razões que justificariam a excepcionalidade do cabimento do agravo de instrumento, o que não foi feito. Aliás, o agravante sequer discorreu sobre o cabimento do recurso no caso concreto. Portanto, não se flexibiliza, in casu, a taxatividade erigida pelo art. 1.015 do CPC para o cabimento de agravo de instrumento, em estrita observância à orientação do Tema 988 do STJ. A propósito, trago, à colação, julgados deste e. Tribunal de Justiça em sentido conforme ao expressado nesta decisão: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE APENAS QUANDO DEMONSTRADA URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO. RECURSO REPETITIVO. STJ. RESP 1696396/MT. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) 2. Apenas as hipóteses discriminadas no art. 1.015 do CPC podem ser objeto de impugnação por meio de agravo de instrumento. 3. Para a mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC deve ser demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Repetitivo REsp 1696396/MT. (...) 7. Correta a decisão agravada que negou seguimento ao agravo de instrumento, diante da sua manifesta inadmissibilidade. 8. Agravo interno improvido. (Acórdão 1193690, 07060540820198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 20/8/2019) AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. ROL TAXATIVO. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. AUSÊNCIA. I. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento pela sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese no 998, que assim dispõe: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp 1.696.396/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 19/12/2018). II. Caso concreto em que não há a urgência necessária para mitigar o rigor da referida norma. III. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1231881, 07232794120198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 9/3/2020) Enfim, reconhecida a não inserção da questão debatida no agravo de instrumento nas hipóteses relacionadas nos incisos I a XIII e no parágrafo único do artigo 1.015 do CPC, e não constatada situação de urgência para mitigar a regra da taxatividade no cabimento desse recurso, concluo pelo manifesto não cabimento do agravo de instrumento. Feitas essas considerações, com arrimo no art. 932, III c/c art. 357, § 1o, do CPC; e no art. 87, III, do RITJDFT NÃO CONHEÇO do recurso, porquanto manifestamente inadmissível. Comunique-se o juízo de origem. Expeça-se ofício. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa na distribuição, após as comunicações e registros necessários. Brasília, 31 de outubro de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora